Tribunal: STF
Processo: RE 1210267
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. LICENÇA MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. PERÍODO DE INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A CONCESSÃO DA PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO PARA A CONCESSÃO DA PRORROGAÇÃO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO” (pág. 76 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em síntese, violação dos arts. 1°, III; 5°; 7°, XVIII; 93, IX; 201, II e 227, da mesma Carta.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opinou pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 6). 
    É o relatório.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Inicialmente, destaco que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Ademais, para dissentir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei 8.213/1991, Lei 11.770/2008 e Decreto 3.048/1999), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria indireta. Em sentido similar, cito os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Servidora estadual. Contrato Temporário. Prorrogação de período de licença maternidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(ARE 1.098.786-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Licença maternidade. Prorrogação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1.041.738-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator